Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. LESÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Preliminarmente, determina-se a correção dos dados do polo passivo da ação no sistema informatizado, a fim de constar como parte ré, ora recorrente, a empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A.
4. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (Tratados Internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que: “na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).
6. Não obstante o desconforto que a passageira experimentou em razão do atraso do voo, não se verifica violação aos direitos da personalidade. Ainda que tenha sido causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em outro voo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido e não restou comprovado nos autos.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.